Tribunal: STF
Processo: AI 687664
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa
   de prestação jurisdicional. Não-ocorrência. Precedentes.
1. A
   jurisdição foi prestada pelo Superior Tribunal de Justiça
   mediante decisão suficientemente motivada.
2. O artigo 93,
   inciso IX, da Constituição Federal não exige que o órgão
   judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa, mas
   que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de
   seu convencimento.
3. Agravo regimental desprovido.